Tribunal: TJES
Processo: 5010413-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Controle de Constitucionalidade; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2022, DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. ATUALIZAÇÃO AOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO, VICE-PREFEITA E VEREADORES E DEMAIS ENTES CLASSIFICADOS COMO AGENTES POLÍTICOS). REAJUSTE DE 6% (SEIS POR CENTO). SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Afigura-se pertinente o ajuizamento de demanda popular que visa anular ato potencialmente lesivo ao patrimônio público, versando,
in casu,
acerca de suposto aumento ilegal de subsídios de agentes políticos, ainda que seja sustentada, como causa de pedir, a eventual inconstitucionalidade de lei.

2 – A questão apreciada nesta via recursal não enseja a instauração do incidente de inconstitucionalidade previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil, porquanto não se está, aqui, propondo a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas, tão somente, suspendendo provisoriamente a eficácia da Lei Complementar nº 003/2022, na parte em que reajusta a remuneração dos agentes políticos do Município de Alegre, de modo que a apreciação da matéria não cuidará do julgamento definitivo da demanda, o que afasta qualquer óbice ao prosseguimento do julgamento por este Órgão Fracionário.

3 – O Eg. Tribunal Pleno deste Sodalício já teve a oportunidade de manifestar entendimento no sentido de que o reajuste dos subsídios dos agentes políticos deve se dar numa legislatura para vigorar na subsequente, o que evidencia o
fumus boni iuris
a amparar a concessão liminar pela instância primeva. Como a Lei Complementar nº 03/2022, do Município de Alegre, reajustou os subsídios dos agentes políticos na mesma legislatura, tais aumentos aparentam lesivos ao patrimônio público.

4 –
N
ão se mostra verossímil a alegação de que a suspensão determinada na decisão vergastada atingiria indistintamente todos os servidores do Município de Alegre, seja no tocante àqueles
de provimento efetivo e em comissão da Administração Pública Direta e Indireta, bem como aqueles pertencentes aos quadros do Poder Legislativo Municipal, porquanto consta expressamente no comando exarado pelo Juízo de origem a determinação de suspensão de atualização dos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeita e Vereadores e demais entes classificados como agentes políticos)
.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

AGRAVADO: JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2022, DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. ATUALIZAÇÃO AOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO, VICE-PREFEITA E VEREADORES E DEMAIS ENTES CLASSIFICADOS COMO AGENTES POLÍTICOS). REAJUSTE DE 6% (SEIS POR CENTO). SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Afigura-se pertinente o ajuizamento de demanda popular que visa anular ato potencialmente lesivo ao patrimônio público, versando,
in casu,
acerca de suposto aumento ilegal de subsídios de agentes políticos, ainda que seja sustentada, como causa de pedir, a eventual inconstitucionalidade de lei.

2 – A questão apreciada nesta via recursal não enseja a instauração do incidente de inconstitucionalidade previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil, porquanto não se está, aqui, propondo a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas, tão somente, suspendendo provisoriamente a eficácia da Lei Complementar nº 003/2022, na parte em que reajusta a remuneração dos agentes políticos do Município de Alegre, de modo que a apreciação da matéria não cuidará do julgamento definitivo da demanda, o que afasta qualquer óbice ao prosseguimento do julgamento por este Órgão Fracionário.

3 – O Eg. Tribunal Pleno deste Sodalício já teve a oportunidade de manifestar entendimento no sentido de que o reajuste dos subsídios dos agentes políticos deve se dar numa legislatura para vigorar na subsequente, o que evidencia o
fumus boni iuris
a amparar a concessão liminar pela instância primeva. Como a Lei Complementar nº 03/2022, do Município de Alegre, reajustou os subsídios dos agentes políticos na mesma legislatura, tais aumentos aparentam lesivos ao patrimônio público.

4 –
N
ão se mostra verossímil a alegação de que a suspensão determinada na decisão vergastada atingiria indistintamente todos os servidores do Município de Alegre, seja no tocante àqueles
de provimento efetivo e em comissão da Administração Pública Direta e Indireta, bem como aqueles pertencentes aos quadros do Poder Legislativo Municipal, porquanto consta expressamente no comando exarado pelo Juízo de origem a determinação de suspensão de atualização dos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeita e Vereadores e demais entes classificados como agentes políticos)
.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010413-22.2022.8.08.0000

AGTE(S): MUNICIPIO DE ALEGRE

AGDO(S): JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo MUNICIPIO DE ALEGRE, em virtude da decisão constante no Id. 3616596, proferida nos autos da
ação popular
movida por
JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA
, a qual deferiu
“os efeitos da tutela, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 03/2022, do município de Alegre/ES, com isso, suspendendo a atualização aos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice Prefeita e Vereadores e demais entes classificados como agentes políticos), o reajuste de 6% (seis por cento), definido na referida lei municipal”
.

O agravante pretende (id. 3616591) a reforma da decisão prolatada, aduzindo, para tanto, o seguinte:
i)
de maneira equivocada, foi atribuída à Lei Complementar nº 003/2022 a finalidade de reajuste/aumento real da remuneração, o que, de fato, não procede, haja vista a própria ementa dela indicar expressamente o objetivo de conceder, sem distinção de índices, revisão geral anual a todos os servidores públicos e agentes políticos remunerados na forma prevista no artigo 39, § 4º, da Constituição da República;
ii)
a revisão geral anual objetiva promover a recomposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários, relativas ao período de um ano. A fixação de subsídios ocorre em período anterior à nova legislatura, vez que se pode estabelecer um novo valor independente de índices, seguindo apenas as diretrizes trazidas pela Carta Magna, aliada aos instrumentos de planejamento do orçamento público anual;
iii)
o princípio da anterioridade está adstrito apenas à fixação dos subsídios, não exercendo qualquer restrição quanto a possibilidade de revisá-los, vez que, a própria Constituição, mais especificamente em seu artigo 37, inciso XV, assevera que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis;
iv)
haveria um distanciamento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao permitir que apenas os agentes políticos não fossem contemplados pela revisão geral anual concedida a todos os agentes públicos municipais, vez que a simples condição de agente político, por si só, não pode se prestar a segregar e discriminar os ocupantes de tais cargos, ao ponto de condená-los a amargar financeiramente as agruras da perda do poder aquisitivo ocasionada pela inflação;
v)
a decisão vergastada não especifica artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens da Lei Complementar nº 003/2022 a terem seus efeitos suspensos, assim como não faz qualquer menção a eventual suspensão parcial, o que geraria efeitos deletérios, porquanto a respectiva Lei concede a revisão geral anual a todos os servidores públicos de provimento efetivo e em comissão da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Alegre/ES, bem como aqueles pertencentes aos quadros do Poder Legislativo Municipal, os quais sofrerão redução salarial com a manutenção da decisão agravada,
vi)
o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reputou constitucional a questão, reconhecendo a existência de repercussão geral da matéria suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a questão, quanto à inconstitucionalidade de lei que conceda revisão geral anual a agentes políticos, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico;
vii)
haveria uma desigualdade provocada pela manutenção da decisão fustigada, notadamente na remuneração dos servidores públicos efetivos que exercem função gratificada, vez que a respectiva remuneração está umbilicalmente ligada ao subsídio dos Secretários Municipais (agentes políticos);
viii)
haveria prejuízos e insegurança jurídica com a necessidade de pagamentos retroativos.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a questão principal a ser discutida aqui versa sobre a possibilidade de aumento dos subsídios, mesmo que sob o fundamento de reajuste anual, em discrepância com o estabelecido pelo artigo 29, incisos V e VI, da Constituição da República, que estabelece o princípio da anterioridade da fixação de subsídios.

Neste aspecto, vislumbro, numa primeira análise
,
a adequação da demanda de origem - ação popular – para postular a suspensão dos pagamentos alegados como indevidos, porquanto a tese da inconstitucionalidade da Lei Complementar 003/2022, do Município de Alegre, foi utilizada apenas como causa de pedir.

Sendo assim, considerando que a própria Carta Constitucional dispõe no artigo 5º, inciso LXXIII que
“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”
, afigura-se pertinente o ajuizamento de demanda popular que visa anular ato potencialmente lesivo ao patrimônio público, qual seja, aumento ilegal de subsídios de agentes políticos.

Nesse sentido, já se posicionou a eg. Terceira Câmara Cível desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS. IPTU. TAXAS DE LIMPEZA E DE COLETA DE LIXO. AÇÃO POPULAR. PECULIARIDADES DO PEDIDO. VIA IMPRÓPRIA PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O MM. Juiz de primeiro grau acolheu preliminar de ausência de interesse adequação suscitada pelo réu e pelo Ministério Público, dado o evidente intento dos autores buscar provimento jurisdicional (via ação popular) tipicamente genérico e de eficácia erga omnes dedutível em ação direta de inconstitucionalidade, para benefício de todos os contribuintes do Município de Castelo. 2. - Aos jurisdicionados é dado acesso do Poder Judiciário (art. 5º, LIV, da CF) para dirimir suas questões, desde que atendam ao devido processo legal. Em outras palavras, quando eles apresentam demanda cuja carência por inadequação é reconhecida, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.
3. - Sobre o tema em questão e acerca da similaridade ao caso dos autos o STJ entende ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.352.498/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJ: 08-6-2018; AgRg nos EDcl no REsp 14.95.317/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 22-3-2016; AgInt no REsp 1705539/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 22-4-2019.
4. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013180009600, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021) [grifo inexistente no original]

Na mesma vertente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. Prefeitura Municipal deSão Simão. Agentes políticos. Lei Municipal que autorizou a revisão anual dos subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada pelo juízo agravado.
Possibilidade do manejo da ação popular para questionamento da legalidade de ato normativo calcado em lei municipal possivelmente inconstitucional.

Inconstitucionalidade que constitui mera causa de pedir e não o pedido principal.
Precedentes da Corte. Decisão mantida. Agravo não provido.".(
TJSP; Agravo de Instrumento 2030765-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São Simão -Vara Única; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020) [grifo inexistente no original]

Nesse cenário, considero que a questão apreciada nesta via recursal não enseja a instauração do incidente de inconstitucionalidade previsto nos artigos 948 a 950 do Código de Processo Civil, porquanto não se está, aqui, propondo a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas, tão somente, suspendendo
provisoriamente
a eficácia da Lei Complementar nº 003/2022, na parte em que reajusta a remuneração dos agentes políticos do Município de Alegre, conforme se verá adiante.

Nesse sentido, já se posicionou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República
. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 8848 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 30-11-2011 PUBLIC 01-12-2011)

Na mesma linha, colhe-se o julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGOS 97, DA CRFB/88, E 948 E 949, DO CPC.
Impossibilidade de aplicação do artigo 97, da CRFB/88 quando não se tratar de decisão definitiva
. Incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido em decorrência da submissão, à 18ª Câmara Cível, de agravo de instrumento contra decisão liminar.
Somente quando estamos falando de decisão definitiva acerca da constitucionalidade da Lei enfrentada, a exigência da reserva de plenário se faz presente. Ademais, a remessa ao órgão especial para tal análise somente é devida quando não tiver havido prévio pronunciamento deste ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Precariedade das decisões proferidas em tutela provisória de urgência, que não se destinam a analisar definitivamente o mérito da ação, o que dependeria da apreciação e declaração (ou não) da inconstitucionalidade da Lei impugnada. O objetivo das decisões proferidas em tutela provisória de urgência é tutelar situações em que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, na análise da tutela de urgência, diante da existência de fumus bonis juris e periculum in mora (juízo de probabilidade) concedem-se os efeitos necessários para que não haja prejuízo, caso a Lei seja declarada inconstitucional. A decisão tem caráter precário, ou seja, regula o processo até que chegue à sentença, momento em que pode ser confirmada, ou não. E, justamente por assim o ser, não pode declarar a Lei inconstitucional, já que se trataria de uma declaração provisória de inconstitucionalidade, o que não encontra previsão legal
. Ademais, existência de decisão do órgão especial sobre a questão, o que afastaria o cabimento do presente incidente de qualquer forma.
Incidente que não se conhece
. (TJRJ; IncArqInc 0002340-82.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno e Órgão Especial; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 09/11/2018; Pág. 92) [não existe grifo no original]

Portanto, considerando que a apreciação da matéria vertida neste expediente recursal não cuidará do julgamento definitivo da demanda, tenho por inexistir óbice ao prosseguimento do julgamento por este Órgão Fracionário, não havendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário.

Ainda que assim não fosse, mister registrar que
“
a obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida
”
, sendo possível o
“reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente”
[...] (RE 571968 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-06-2012 PUBLIC 05-06-2012)

Na situação
sub examine,
conforme restará observado no curso deste voto, a vedação a
o reajuste dos subsídios dos agentes políticos na mesma legislatura é entendimento consolidado no Tribunal Pleno deste Sodalício, bem como, até então, no Pretório Excelso, o que em tese poderia até dispensar a observância da reserva de plenário.

Feitos estes esclarecimentos, passo à análise do mérito da questão controvertida.

A Magistrada
a quo,
ao deferir a medida liminar postulada na
ação popular
de origem, teceu a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que, em demandas desse jaez, é assente nos Tribunais pátrios que a fixação/majoração dos subsídios dos agentes políticos pela Câmara Municipal impõe-se que seja efetuada em momento anterior ao término das eleições municipais atendendo, assim, aos princípios da anterioridade (art. 29, V e VI da CF/88), da moralidade e impessoalidade (art. 37, caput, CF/88).

Pois bem. A revisão geral anual é instituto que tem como escopo a reposição da variação inflacionária, e cuja iniciativa legislativa é de titularidade do Chefe do Poder Executivo. Já o reajuste remuneratório, ou aumento real, busca a reestruturação da remuneração.

A Lei Complementar n° 003/2022 trata de efetivo reajuste/aumento real da remuneração, visto que a revisão geral anual já foi manifestamente empreendida pelas Leis Municipais nº 3.596/2020 e 3.597/2020. E, ainda que assim não fosse, a revisão geral anual é incompatível com o sistema remuneratório dos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, não se admitindo qualquer alteração de seus subsídios no curso da mesma legislatura, ainda que para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação.

A regra da legislatura constitui expressão dos princípios da moralidade e da impessoalidade consagrado pelo 37, caput, da Constituição Federal, contribuindo para a isenção que se espera dos parlamentares no governo da coisa pública.

[...]

Isso porque o art. 29, VI, da Constituição Federal, expressamente determina que "o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente", de forma que qualquer reajuste ao subsídio dos vereadores somente produzirá efeitos na legislatura seguinte.

Trata-se de norma de natureza especial em relação à prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, voltada aos servidores públicos, e não aos agentes políticos, caso dos vereadores.

Diante disso, em sede de cognição sumária, tenho evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano, em razão da irrepetibilidade, dado seu caráter alimentar, dos valores recebidos de boa-fé.

Ademais, a medida é plenamente reversível”.

Com efeito, o Eg. Tribunal Pleno deste Sodalício já teve a oportunidade de manifestar o entendimento no sentido de que o reajuste dos subsídios dos agentes políticos deve se dar numa legislatura para vigorar na subsequente, ressaltando:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. ILEGITIMIDADE DO SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA SUBSCREVER A AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS VEREADORES APÓS AS ELEIÇÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE FIXAR POR LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO INDÍCES E CRITÉRIOS PARA REVISÃO GERAL ANUAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - O subprocurador geral de justiça, ao agir sob delegação do procurador geral, na forma autorizada Lei orgânica do ministério público estadual, possui legitimidade para, nos termos da Lei, subscrever ação direta de inconstitucionalidade. II -
Tem o poder legislativo competência para fixar a remuneração dos seus agentes políticos. Entretanto, o ordenamento jurídico proíbe que os vereadores atuem em causa própria, de modo que a fixação de reajuste dos subsídios deve-se dar numa legislatura para vigorar na subseqüente. III - É de se confessar que não consta expressamente no texto constitucional do estado do Espírito Santo a obrigatoriedade de que a fixação dos vencimentos de prefeito, vice-prefeito e vereadores ocorra antes das eleições. No entanto, a limitação temporal encontra-se implícita naquele dispositivo, cujo escopo é vedar que o agente público determine sua própria remuneração, o que vulnera os princípios basilares do direito administrativo, tais como moralidade e impessoalidade, que devem nortear todos os atos da administração pública, consoante o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal e o equivalente art. 32 da constituição deste estado IV- quando a Lei fala em fixação de remuneração, em cada legislatura, para a subseqüente, necessariamente prevê que tal fixação se dê antes das eleições que renovem o corpo legislativo. Isso decorre, necessariamente, da ratio essendi do preceito. V - Conclui-se, sem grande esforço, que a fixação, na legislatura anterior, dos subsídios que irão somente prevalecer após o resultado das eleições locais, permite que os agentes públicos façam juízo de valor pessoal a respeito do assunto, contrariando os princípios da moralidade, da impessoalidade e da supremacia do interesse público VI - Destarte, o art. 29, inciso V, da CF/88 deve ser interpretado no sentido de que os subsídios dos agentes políticos municipais sejam fixados em cada legislatura para a subseqüente, e mais, que tal fixação ocorra antes do conhecimento do resultado das eleições, em atendimento ao princípio da moralidade administrativa
. VII -assim, o aumento concedido aos vereadores pela Câmara Municipal de colatina, às vésperas do natal, indubitavelmente feriu o princípio da moralidade administrativa, mormente se considerarmos que o reajuste foi concedido após as eleições, atingindo parte dos vereadores que foram reeleitos. Referido reajuste somente caracterizaria validade jurídica caso estabelecido antes das eleições, quando consequentemente não se saberia quem seria beneficiado. VIII - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do chefe do poder executivo”.
[...] (TJES; ADI 100090018027; Tribunal Pleno; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 27/08/2009; DJES 14/09/2009; Pág. 8) [grifo inexistente no original]

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, observa-se a existência de compreensão no mesmo sentido. Confira-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes”
.
[...] (RE 1.217.439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 3/12/2020) [grifo inexistente no original]

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICEPREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP. Precedentes do STF”
. 3. Recurso extraordinário PROVIDO para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP.
(RE 1.236.916, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23/4/2020)
[grifo inexistente no original]

Mencionados entendimentos manifestados pelo Plenário desta Corte e pelo Pretório Excelso, evidenciam, portanto, o requisito do
fumus boni iuris,
a amparar o pleito liminar acolhido na instância primeva e, consequentemente, o desprovimento do presente recurso, eis que não admite sequer revisão do subsídio numa mesma legislatura, ou após as eleições para a legislatura seguinte.

Como a Lei Complementar nº 03/2022, do Município de Alegre, reajustou os subsídios dos agentes políticos na mesma legislatura, tal aparenta possível lesividade ao patrimônio público.

Quadra ressaltar que a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral dessa matéria em Recurso Extraordinário (Tema 1.192), para definir se é constitucional lei municipal que preveja revisão geral anual, na mesma legislatura, do subsídio de agentes políticos.

Muito embora a proposta do Exmo. Min. Luiz Fux nos autos do respectivo RE nº 1.344.400 de reafirmar a jurisprudência dominante daquela Corte Suprema, no sentido de ser impossível a majoração dos subsídios dos agentes políticos municipais para a mesma legislatura, não tenha sido acolhida pela maioria dos julgadores votantes, nada impede que o entendimento majoritário até então emanado seja aplicado pelos demais Órgãos do Poder Judiciário, até porque não houve qualquer determinação de suspensão dos processos durante a análise do aludido tema.

Por fim, destaco que também não se mostra verossímil a alegação de que a suspensão determinada na decisão vergastada atingiria indistintamente todos os servidores do Município de Alegre, seja no tocante àqueles
de provimento efetivo e em comissão da Administração Pública Direta e Indireta, bem como aqueles pertencentes aos quadros do Poder Legislativo Municipal, porquanto consta expressamente no comando exarado pelo Juízo de origem a determinação de
“suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 03/2022, do município de Alegre/ES, com isso,
suspendendo a atualização aos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice Prefeita e Vereadores e demais entes classificados como agentes políticos), o reajuste de 6% (seis por cento), definido na referida lei municipal
”
.
[grifo inexistente no original]

Nesta linha de posicionamento, manifestou-se a Procuradoria de Justiça no bem lançado parecer acostado no id. 6045715, assim redigido:

“No presente caso, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que
a suspensão do reajuste dos subsídios disposto na Lei Complementar 003/2022, deferido na instância a quo, afeta apenas os agentes políticos
, sendo uma medida plenamente reversível, não configurando o periculum in mora, além de encontrar amparo legal na jurisprudência majoritária, que entende ser inadmissível o reajuste ou sequer a revisão dos subsídios dos agentes políticos numa mesma legislatura, ou após as eleições para a legislatura seguinte
”.
[grifos modificados]

Ausente, portanto, qualquer elemento capaz de gerar a revisão do ato judicial impugnado
,
tenho por mantê-lo.

Do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.